Tribunal: TJES
Processo: 5003717-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003717-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUDSON CARNEIRO COELHO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desª. Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5003717-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON CARNEIRO COELHO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HUDSON CARNEIRO COELHO contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0015209-65.2020.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual pugna seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HUDSON CARNEIRO COELHO contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0015209-65.2020.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual pugna seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após a tramitação do feito, não vislumbro motivos para alterar o entendimento exposto em sede prefacial.

Como dito naquela oportunidade, já houve inclusive decisão de pronúncia do paciente pela suposta prática dos dois crimes de homicídio a ele imputados, um deles consumado e outro tentado, os quais teriam sido praticados mediante diversos disparos de arma de fogo, em via pública, por volta de 21:47 horas, e tiveram como motivação, ao menos em tese, a disputa pelo tráfico de drogas entre grupos criminosos, um deles supostamente chefiado pelo acusado.

A materialidade está latente pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo de exame de lesões corporais das vítimas, e os indícios de autoria derivam da prova testemunhal coligida nos autos, tanto em fase investigativa quanto judicial, que serviram de fundamento para a pronúncia do paciente.

A necessidade da custódia preventiva do paciente, por seu turno, dá-se não somente pela gravidade concreta dos delitos a si imputados, evidenciada pelo seu
modus operandi
, mas também do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele ostenta sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e de duplo homicídio tentado, além de ações penais em curso pela suposta prática de outros homicídios. Confira-se,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MESMO ARGUMENTO UTILIZADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGRAVANTE SUPOSTAMENTE LIDERA ATUAÇÃO DE MILÍCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE BEM DELINEADA. CONTEMPORANEIDADE. CUSTÓDIA DECRETADA APÓS COMPLEXA INVESTIGAÇÃO. ATUALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva da agravante foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado estadual e pela decisão agravada, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos ou inovação. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Extrai-se dos autos que o recorrente supostamente liderava grupo criminoso altamente articulado, e dominava a região, mesmo estando preso em estabelecimento prisional, ordenando a execução de desafetos que tentavam assumir seu lugar, mantendo as atividades da milícia. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a concreta possibilidade de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Ainda, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal STF, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 3. Não há que se falar em ausência de individualização da conduta do agravante quando as instâncias ordinárias descreveram as ações em tese praticadas pelo agravante, o apontando como líder de milícia e mandante do homicídio em apuração. 4. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados somente com a conclusão de extensa investigação criminal, após o que foi evidenciada a autoria delitiva e sua elevada periculosidade, tendo em vista que é apontado como líder de milícia, exercendo controle da região, mesmo quando se encontrava inserido no sistema prisional, determinando a execução dos seus desafetos, o que demonstra a atualidade da necessidade da segregação antecipada. 5. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no RHC 155.134/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)

Melhor sorte não assiste ao impetrante quanto ao alegado excesso de prazo.

Devo lembrar que, de acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021.

In casu,
constato que o crime foi supostamente praticado em setembro de 2020 e a denúncia recebida em novembro daquele mesmo ano. A instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri encerrou-se em menos de um ano, com a pronúncia do acusado em 26/07/2021.

Uma vez
“'pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)”
(STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Após isso, as partes, inclusive a Defesa, postularam pela realização de diligências na fase do art. 422 do CPP, tendo sido proferido despacho solicitando que a Defesa esclareça a pertinência de um de seus pedidos em 08/11/2021.

Em seguida, em 08/03/2022, foram devidamente analisados os requerimentos de diligências formulados pelas partes, estando o processo atualmente em fase de cumprimento das diligências deferidas, para, após, ser designada sessão de julgamento.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, atualmente o feito está preparado para inclusão em pauta de julgamento, que segue estritamente a ordem preferencial do art. 429 do CPP.

Portanto, entendo que o processo vem tomando seu curso regular, sem pausas injustificadas, inclusive de forma célere, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, sendo relevante pontuar que se há algum retardo da marcha processual e designação de data da sessão do Júri, este se deve a pedidos de diligências amparados pelo art. 422 do CPP, formulados também pela Defesa.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A
materialidade dos crimes de homicídio imputados ao paciente está latente pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo de exame de lesões corporais das vítimas, e os indícios de autoria derivam da prova testemunhal coligida nos autos, tanto em fase investigativa quanto judicial, que serviram de fundamento para a pronúncia do paciente.

2.
A necessidade da custódia preventiva do paciente, por seu turno, deriva não somente pela gravidade concreta dos delitos a si imputados, evidenciada pelo seu
modus operandi
, mas também do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele ostenta sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e de duplo homicídio tentado, além de ações penais em curso pela suposta prática de outros homicídios.

3. D
e acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

4. U
ma vez
“'pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)”
(STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

5.
In casu,
o processo vem tomando seu curso regular, sem pausas injustificadas, inclusive de forma célere, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, sendo relevante pontuar que se há algum retardo da marcha processual e designação de data da sessão do Júri, este se deve a pedidos de diligências amparados pelo art. 422 do CPP, formulados também pela Defesa.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM PLEITEADA, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO PELA E. RELATORA.